Tribunal: TRF3
Processo: 0000506-68.2016.4.03.9999
Classe: Apelação Cível
Órgão julgador: Desembargador Federal NELSON PORFIRIO
Órgão colegiado: GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Assuntos: Rural (Art. 48/51); Concessão
Data de julgamento: 2002-08-14

Inteiro teor:
Inteiro Teor (5265541)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 18/08/2016

APELAÇÃO CÍVEL No 0000506-68.2016.4.03.9999/SP

2016.03.99.000506-3/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal NELSON PORFIRIO

APELANTE

:

JOAO BATISTA LUPPI

ADVOGADO

:

SP267994 ANDERSON ROGERIO BELTRAME SANTOS

APELADO(A)

:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

PROCURADOR

:

SP184692 FLAVIA BIZUTTI MORALES

ADVOGADO

:

SP000030 HERMES ARRAIS ALENCAR

No. ORIG.

:

15.00.00072-6 2 Vr BARIRI/SP

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. ART. 48, §1o, DA LEI 8.213/91. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO.

1. O benefício da aposentadoria por idade é concedido, desde que demonstrado o cumprimento da carência, ao segurado trabalhador rural que tenha 60 anos de idade, se homem, ou 55 anos se mulher (§ 1o, artigo 48 da Lei no 8.213/91).

2. Comprovada a atividade rural pela carência exigida através de início de prova material, e preenchida a idade necessária à concessão do benefício, faz jus a parte autora ao recebimento da aposentadoria por idade.

3. O benefício é devido a partir da data do requerimento administrativo (D.E.R).

4. Apelação do autor parcialmente provida. Fixados, de ofício, os consectários legais.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, fixando de ofício os consectários legais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 09 de agosto de 2016.

NELSON PORFIRIO

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR:10077

No de Série do Certificado:

1AD6AD993DA61CECD1B5CF701F9B7068

Data e Hora:

09/08/2016 17:42:24

APELAÇÃO CÍVEL No 0000506-68.2016.4.03.9999/SP

2016.03.99.000506-3/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal NELSON PORFIRIO

APELANTE

:

JOAO BATISTA LUPPI

ADVOGADO

:

SP267994 ANDERSON ROGERIO BELTRAME SANTOS

APELADO(A)

:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

PROCURADOR

:

SP184692 FLAVIA BIZUTTI MORALES

ADVOGADO

:

SP000030 HERMES ARRAIS ALENCAR

No. ORIG.

:

15.00.00072-6 2 Vr BARIRI/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator):
Trata-se de ação que tramita pelo rito ordinário proposta por
JOÃO BATISTA LUPPI
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por idade (fls. 02/39).

Juntou procuração e documentos (fls. 40/110).

Foram concedidos os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (fl. 111).

O INSS apresentou contestação às fls. 123/139. Réplica às fls. 143/160.

O MM. Juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que tendo o autor diversos vínculos urbanos, não se lhe aplica o redutor de idade previsto no art. 48, § 1o, da Lei no 8.213/91, devendo o autor aguardar completar 65 anos de idade, quando então, comprovada a carência de 180 contribuições, poderá requerer sua aposentadoria nos termos do art. 48, caput ou §3o, do referido diploma legal (fl. 161).

Inconformado, o autor interpôs, tempestivamente, recurso de apelação, requerendo, em síntese, a reforma integral da sentença. Fixação da verba honorária em 20% sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença (fls. 172/208).

Sem contrarrazões (fl. 212), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator):
O benefício da aposentadoria por idade é concedido, desde que demonstrado o cumprimento da carência, ao segurado trabalhador rural que tenha 60 anos de idade, se homem, ou 55 anos se mulher (§ 1o, artigo 48 da Lei no 8.213/91).

O artigo 143 da Lei n.o 8.213/1991, com redação determinada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que:

"O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Cumpre ressaltar que os arts. 2o e 3o da Lei no 11.718/08 não estabeleceram a fixação de prazo decadencial à aposentadoria por idade rural perquirida pelos que implementaram a idade após 31.12.2010, mas apenas traçou novo regramento para comprovação de atividade rural (Nesse sentido: TRF - 10a Turma, AC 1639403, Rel Des. Fed. Baptista Pereira, e-DJF3 Judicial 1: 13.10.2011).

No que tange ao imediatismo do trabalho rural ao requerimento do benefício de que trata a lei, é entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça que se o trabalhador rural já tiver preenchido o requisito etário e comprovado o tempo de trabalho campesino em número de meses idêntico à carência do benefício, não é necessário que continue a trabalhar na lavoura até a véspera do dia em que irá efetuar o requerimento. Adotando tal orientação, cito os seguintes julgados do e. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Corte Regional.

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO PRÉVIO. JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE. TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO GENÉRICO. INDEFERIMENTO. DOCUMENTO NOVO. SOLUÇÃO PRO MISERO . CERTIDÃO DE CASAMENTO. QUALIFICAÇÃO DE LAVRADOR DO MARIDO DA AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONFIGURADO. SÚMULA N.o 149 DO STJ AFASTADA.

(...)

5. Para fins de concessão de aposentadoria rural por idade, é prescindível que o início de prova material se refira a todo período de carência legalmente exigido, desde que robusta prova testemunhal amplie sua eficácia probatória, vinculando-o àquele período, como ocorre na espécie.

6. Ação julgada procedente para, em judicium rescindens, cassar o acórdão rescindendo e, em judicium rescisorium, negar provimento ao recurso especial do INSS." (AR 3.402/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 27/3/2008).

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. CONDIÇÃO DE CHEFE OU ARRIMO DE FAMÍLIA. NÃO RECEPÇÃO PELA CF/88. LEI 8.213/91. ART. 226, § 5o. RECURSO DESPROVIDO.

1. No tocante às concessões de benefícios no sistema previdenciário rural, anteriormente à edição da Lei 8.213/91, a matéria era regida pela LC 11/71, que criou o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural (PRORURAL), executado pelo FUNRURAL, com personalidade jurídica de natureza autárquica. A referida Lei Complementar instituiu as regras para a concessão e manutenção de vários benefícios ao trabalhador rural, dentre os quais a aposentadoria por idade.

2. O quesito etário restou preenchido antes da vigência da Carta Magna e, a despeito de nesta data ainda estivesse em vigor a lei anterior, há que considerá-lo como implementado desde a entrada em vigor da Constituição Federal.

3. Ante o conjunto probatório apresentado - tendo a prova testemunhal corroborado a documentação trazida como início de prova material -, é de rigor a concessão do benefício,
sendo que nada obsta ao exercício de direito adquirido, em momento posterior ao preenchimento dos requisitos
.

4. A Constituição Federal de 1988 não recepcionou o disposto no Art. 4o, parágrafo único, da LC 16/73, que estabelecia ser a aposentadoria por velhice devida apenas ao chefe ou arrimo da unidade familiar.

5. A teor do Art. 226, § 5o, da CF, homens e mulheres passaram a exercer a chefia da sociedade conjugal, em igualdade de condições. Precedentes desta Corte. 6. Pedido da ré não amparado por entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sendo inequívoco que a causa, ainda que com conclusão diversa da pretensão da parte agravante, restou enfrentada.

7. Recurso desprovido." (TRF- AC 200961220006690, 10a Turma, Des. Federal Baptista Pereira, DJe de 01/06/2011, destaque meu).

De outro turno, o art. 3o, da Lei no 11.718/08, estabeleceu a necessidade de recolhimento de contribuições previdenciárias após 01/01/2011. No entanto, dada à função social protetiva que permeia a Previdência Social, extraída dos arts. 1o, 3o, 194 e 201, da Constituição da República, constata-se inadmissível a exigência do pagamento de tais contribuições pelo trabalhador rural, sobretudo pela informalidade das atividades desenvolvidas nesta seara, impondo destacar que a relação de labor rural exprime inegável relação de subordinação, pois as contratações ocorrem diretamente pelo produtor ou pelos denominados "gatos".

Repise-se, aliás, que o dever de recolhimento das contribuições previdenciárias constitui ônus do empregador, o qual não pode ser transmitido ao segurado, que restaria prejudicando por negligente conduta a este não imputável (Nesse sentido: STJ - 5a Turma, REsp 566405, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 15/12/2003; TRF - 3a Região, 2a Turma, AC 2000.03.99.006110-1, Rel. Des. Fed. Sylvia Steiner, j. 15/05/2001, RTRF-3a Região 48/234).

Ressalte-se, ainda, que o tempo de serviço do trabalhador rural exercido antes da data de início de vigência da Lei n.o 8.213/1991 é de ser computado e averbado, independentemente do recolhimento das contribuições correspondentes.

Assim, comprovado o exercício de atividade rural pelo prazo determinado na Lei n.o 8.213/1991, bem como o implemento da idade estipulada, as situações fáticas que levam à aquisição de direito a benefícios previdenciários, mesmo que constituídas anteriormente à sua vigência, subordinam-se aos seus efeitos jurídicos.

No caso dos autos
, tendo o autor nascido em 21/11/1952, completou a idade necessária em 21/11/2012.

Quanto ao período de carência, no caso dos segurados inscritos na Previdência Social até 24/07/1991, hipótese dos autos, deve-se observar a tabela progressiva prevista no artigo 142 da Lei 8.213/91.

Com efeito, verifica-se que para o ano de 2012, ocasião em que o autor completou 60 anos, implementando o requisito etário, a carência exigida é de 180 meses de exercício de atividade rural.

Visando comprovar o exercício de atividade rurícola por esse período, a parte autora juntou aos autos:1) cópia da sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) constando registros como trabalhador rural nos períodos de: 01/10/1978 a 27/07/1984, 13/08/1984 a 31/01/1987, 01/12/1987 a 30/01/1988, 01/09/1988 a 22/12/1989, 25/12/1989 a 20/12/1991, 03/01/2000 a 05/07/2000, 02/10/2001 a 06/11/2001, 10/07/2002 a 17/08/2002, 13/05/2004 a 19/12/2004 e 28/03/2005 a 20/08/2009 e como trabalhador urbano no períodos de 20/09/1974 a 25/08/1978 e 01/02/2002 a 09/07/2002 (fls. 44/48); 2) declarações dos empregadores: Ulises Cavalhieri - proprietário da chácara Colibri, datada de 28/08/2013 - Luiz Lonardoni Foloni - proprietário da Fazenda Bananal, datada de 30/04/2015 e Nelson Farah - proprietário da Fazenda Santa Marina, datada de 30/04/2015 - declarando que o autor trabalhou em suas propriedades no período de 01/1992 a 11/1998, 01/10/1978 a 27/07/1984 e 13/08/1984 a 31/01/1987, respectivamente (fls. 50/52); 3) registro das propriedades acima mencionadas no Registro de Imóveis de Bariri/SP (fls. 53/73) e 4) extrato CNIS do autor, relacionando vínculos empregatícios, classificando-o como trabalhador rural nos períodos consignados na CTPS do autor, a partir de 01/09/1988 a 20/08/2009 (fl. 94).

Por outro lado, ressalto que, em relação às declarações prestadas pelos ex-empregadores em 28/08/2013 e 30/04/2015, portanto extemporâneas aos fatos declarados não constituem início de prova material, consubstanciando prova testemunhal, com a agravante de não ter sido produzida sob o crivo do contraditório. Nesse sentido, é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE EX-EMPREGADOR POSTERIOR AO PERÍODO ALEGADO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL.

- A declaração prestada por ex-empregador para fins de comprovação de tempo de serviço, não contemporânea aos fatos afirmados, não pode ser qualificada como o início de prova material necessário para obtenção de benefício previdenciário, pois equivale à prova testemunhal, imprestável para tal fim, nos termos da Súmula 149 deste Superior Tribunal de Justiça.

- Embargos de divergência conhecidos e acolhidos."
(EREsp 278.995/SP, Rel. Ministro Vicente Leal, 3a Seção, julgado em 14/08/2002, DJ 16/09/2002, p. 137).

Constata-se, assim, o cumprimento da carência exigida, pois comprovado o exercício de atividade rural no período interpolado de 01/10/1978 a 06/11/2001 e 10/07/2002 a 20/08/2009, de modo que restou demonstrado que à época em que o autor completou a idade necessária contava com mais de 180 meses de exercício de atividade rural.

Conclui-se, portanto, pelo preenchimento de todos os requisitos ensejadores da aposentadoria por idade rural, de modo que o autor faz jus ao benefício, sendo de rigor a reforma da r. sentença.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 267/2013, do Conselho da Justiça Federal (ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença). Os juros de mora deverão incidir até a data da expedição do PRECATÓRIO/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3a Seção desta Corte. Após a expedição, deverá ser observada a Súmula Vinculante 17.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em 15% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença de primeiro grau, nos termos da Súmula 111 do E. STJ, e de acordo com o entendimento firmado por esta 10a Turma.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos (Lei no 9.289/96, artigo 4o, inciso I e parágrafo único).

Caso a parte autora esteja recebendo benefício previdenciário concedido administrativamente, deverá optar, à época da liquidação de sentença, pelo beneficio judicial ou administrativo que entenda ser mais vantajoso.

Ante o exposto,
dou parcial provimento à apelação da parte autora,
para julgar procedente o pedido e condenar o réu a conceder-lhe o benefício de aposentadoria por idade rural, a partir da data do requerimento administrativo, observada eventual prescrição quinquenal, fixando, de ofício, os consectários legais, tudo na forma acima explicitada.

As verbas acessórias e as prestações em atraso também deverão ser calculadas na forma acima estabelecida, em fase de liquidação de sentença.

Determino que, independentemente do trânsito em julgado, expeça-se e-mail ao INSS, instruído com os devidos documentos da parte autora
JOÃO BATISTA LUPPI
, a fim de serem adotadas as providências cabíveis para que seja
implantado de imediato o benefício de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL
, com D.I.B. em 09.09.2013 (fl. 76), e R.M.I. no valor de um salário mínimo, tendo em vista os arts. 497 e seguintes do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15).

É como voto.

NELSON PORFIRIO

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR:10077

No de Série do Certificado:

1AD6AD993DA61CECD1B5CF701F9B7068

Data e Hora:

09/08/2016 17:42:27